Tribunal: STF
Processo: Rcl 65885
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maurício Soares, em 21.2.2024, contra ato do Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Joinville/SC, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O reclamante relata que, em 11.12.2023, Diego Machado, vereador da Câmara Municipal de Joinville-SC, apresentou denúncia, com base no Decreto-Lei n. 167/1967. Diego Machado, autor daquela denúncia, sustentou ter o reclamante praticado “infração político-administrativa grave, sujeita a apuração e sansão pela Câmara Municipal de Vereadores" (fl. 2) e pediu a abertura de processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Na denúncia apresentada, destacou a circunstância de ter sido o reclamante preso preventivamente em frente à sede da Câmara Municipal de Joinville/SC, no curso da Operação Profusão, pela alegada prática dos crimes capitulados nos arts. 228 e 333 do Código Penal.



    O reclamante ressalta que o “inquérito policial, tramita em segredo de justiça, de forma que o Denunciante sequer sabe ao certo, quais são as acusações imputadas” (sic, fl. 3). 



    Noticia que, em 11.12.2023, a denúncia foi apreciada e recebida pela Câmara Municipal de Joinville/SC (Processo de Cassação n. 1/2023) e, em 13.12.2023, o Presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar apresentou o Requerimento n. 353, pedindo o “afastamento de ofício do parlamentar ora Reclamante, com suposto amparo “legal” no artigo 6º, § 3º, do Regimento Interno da Casa” (fl. 4), o que foi submetido ao plenário da Câmara de Vereadores.



    Destaca que “o plenário foi chamado para deliberar sobre 2 (dois) Requerimentos do Conselho de Ética e Decoro, quanto aos assuntos: (1) – Decidirem sobre a legalidade de utilizarem do artigo 6º, §3ª do Regimento interno; e, (2) – determinar o afastamento de ofício previsto neste artigo do regimento interno antes do devido processo disciplinar (…) Veja que os próprios Parlamentares não sabiam definir se poderiam aplicar o referido artigo 6º, parágrafo 3º,do próprio regimento interno, pois viola o Decreto Lei 201/67” (fl. 5).



    Salienta que “foi posto em votação o 1º Requerimento (…) que primeiramente registrou rejeitado pelo sistema, com 8 (oito) votos à 5 (cinco). Porém, imediatamente em seguida ao resultado rejeitado, o Presidente se pronunci[ou,] afirmando que a referida votação foi registrada erroneamente pelo sistema, pois teriam 2 (dois) colegas parlamentares que saíram e deixaram seu computador logado, e, portanto, Todos deveriam desconsiderar o resultado do telão. o que já configura um absurdo. Assim, abriu nova votação, que então, resultou “aprovada” pela maioria simples presente em receber o 1º Requerimento (Nº 352/2023), e considerando legal aplicarem o artigo 6º, § 3º da norma interna” (fls. 5-6). 



    Acrescenta que, após a aprovação do Requerimento n. 352, “supostamente “aptos” a aplicarem o referido artigo da Norma, seguiram para votação do (...) Requerimento [n. 353] do dia, onde ilegalmente (…) votariam pela imediata aprovação ou rejeição do afastamento de ofício do parlamentar ora Reclamante, mesmo sem qualquer previsão no Decreto-Lei 201/67” (fl. 6). 



    Afirma que, pelo quórum reduzido, teria a autoridade reclamada “articulado” a apresentação de requerimento de adiamento da sessão, o que foi aprovado, tendo sido a sessão realizada de forma extraordinária em 14.12.2023, tendo sido então aprovado, pela unanimidade dos dezessete vereadores presentes na sessão, o requerimento de afastamento do reclamante .



    Sustenta que a “suspensão temporária do mandato e dos seus vencimentos é completamente nula de pleno direito vez que encontra-se recheada de vícios e nulidades, desobedecendo a Súmula Vinculante 46 do STF, bem como o Decreto Lei n. 201/1967” (sic, fl. 7).



    Realça que, “quando se fala em processo de cassação de mandato de vereadores e prefeitos, a regra jurídica que deve ser observada é o Decreto-Lei 201/67, que foi editada para dispor: “sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências” (sic, fl. 8).



    Enfatiza que “qualquer processo de cassação de Vereador que não obedeça o rito imposto pelo art. 5º do Decreto-Lei 201/67, fere de morte a Súmula Vinculante 46 do STF (…) Como o Decreto 201/67 não prevê a suspensão temporária do mandato de vereador, em sua gênese esse foi um procedimento de exceção e em descompasso com o regime jurídico aplicado ao caso concreto, qual seja, o mencionado Decreto-Lei“ (fls. 8-9).



    Requer medida liminar para que “sejam suspensos os efeitos do ato impugnado, a fim de garantir a integral observância da Súmula Vinculante n. 46, assegurando ao Reclamante a imediata reintegração no seu mandato eletivo, inclusive com o restabelecimento do subsídio mensal” (fl. 14).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] definitivamente (...) o ato administrativo impugnado, que deixou de aplicar Súmula Vinculante 46” (fl. 14).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afastar o reclamante do exercício do cargo de vereador, a Câmara Municipal de Joinville/SC teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. Sustenta o reclamante ter a Câmara Municipal de Joinville/SC descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal ao afastá-lo do exercício do cargo de vereador com fundamento em preceito do Regimento Interno daquela casa legislativa.



    6. Consta dos autos que, na sessão de 11.12.2023, a Câmara Municipal de Joinville/SC recebeu denúncia pela suposta prática de ato atentatório ao decoro parlamentar e, após instaurar comissão para apurar os fatos denunciados nos termos do Decreto n. 201/1967, teria afastado o reclamante, em 14.12.2023, nos termos do § 3º do art. 6º do Código de Ética e Decoro Parlamentar, como se observa da seguinte trecho do Projeto de Resolução n. 20/2023:



    “Dispõe sobre a suspensão temporária com perda total dos vencimentos ao Vereador Maurício Soares, à vista da aplicação do disposto no Art. 6º, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, parte integrante do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville. 



    O Presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Estado de Santa Catarina, de acordo com o art. 48, parágrafo único, da Lei Orgânica, faz saber que o Plenário aprovou e ele resolve: 



    Art. 1º Fica o Vereador Maurício Soares suspenso temporariamente de suas funções com perda total de seu subsídio, nos termos do Art. 6º, § 3º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar, Anexo do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville.



    Parágrafo único. A suspensão e a perda do subsídio de que trata o caput durarão enquanto o Vereador Mauricinho Soares estiver sujeito aos efeitos de decisão judicial que o impossibilite de comparecer às atividades parlamentares” (doc. 5).



    7. Em caso análogo ao presente, no qual arguida contrariedade à Súmula Vinculante n. 46 por decisão da Câmara de Vereadores de Santa Colniza/MT na qual se havia aplicado dispositivo de seu regimento interno para afastar vereador, o Ministro Edson Fachin destacou a ausência de identidade material entre a decisão e o paradigma de confronto:



    “De outra banda, tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:



    ‘A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União’.



    Ou seja, a Súmula Vinculante nº 46 refere-se à inexistência de competência nomotética de entes federativos distintos da União (Municípios, Estados ou o próprio Distrito Federal) para editar atos normativos que definam os crimes de responsabilidade (sob qualquer rubrica que seja, como, por exemplo, “infração político-administrativa”) ou mesmo para estabelecer as regras para o seu processo e julgamento.



    É preciso atentar, portanto, que, no que se refere à ambiência municipal, que se está a falar especialmente nas hipóteses previstas no art. 4º do Decreto-lei nº 201/1967 sob a denominação de infração político-administrativa, cujo processo, a ser realizado na Câmara dos Vereadores, dá-se conforme o procedimento estabelecido no art. 5º. 



    Tais crimes de responsabilidade/infrações político-administrativas, como é sabido, recaem sobre o Prefeito, o Vice-Prefeito e, eventualmente, ao Presidente da Câmara dos Deputados no período em que estiver substituindo o prefeito na chefia do Poder Executivo, não se confundindo com as razões para a cassação de mandato de vereador (art. 7º).



    Somente de forma excepcional há atribuição de crime de responsabilidade a membro do Poder Legislativo municipal. Isso ocorre diretamente da Constituição da República, atribuindo ao Presidente da Câmara Municipal a sua possível prática, nos termos do art. 29, §3º.



    Ou seja, não é adequado falar que o fato de, eventualmente, o Decreto-lei nº 201/1967 prever ou não a hipótese de afastamento liminar de vereador, guarda qualquer pertinência com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 46. Isso pois discussão sobre o afastamento de vereador não tem conexão com a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.



    Da leitura da inicial percebe-se que o argumento central do Reclamante não se refere ao distanciamento, no bojo do processo de cassação em face do específico ato reclamado, do rito previsto no Decreto-lei nº 201/1967 no julgamento do Prefeito Municipal por crime de responsabilidade.



    Refere-se, sim, à eventual irregularidade da substituição dos vereadores que compuseram os quórum de deliberação e julgamento e, dessa forma, levariam, por arrastamento, à nulidade das decisões tomadas.



    Dessa forma, entre a nulidade que se invoca para a análise do ato reclamado inexiste qualquer relação de conteúdo ou pertinência com a matéria objeto da Súmula Vinculante nº 46.



    De outra banda, como é sabido não se presta nem pode se prestar a Reclamação, demanda de fundamentação vinculada que é, como um atalho para direto acesso à jurisdição desta Corte, permitindo, per saltum, e sem superar o ônus de impugnação especificada, que aqui se obtenha um reexame amplo de todos os atos e fases de processo de julgamento de crime de responsabilidade que tramitou perante o Poder Legislativo municipal, o que, frise-se, seria até mesmo vedado na ambiência recursal.



    Ademais, não havendo aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, não há que se falar sequer em cabimento do instituto da reclamação na hipótese (Rcl 21313 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.06.2016 e Rcl 23699 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 10.06.2016)” (DJe 12.8.2016).



    8. Inexiste nos autos dúvida sobre a aplicação, pela Câmara Municipal de Joinville/SC, do Decreto-Lei n. 201/1967 no exame de denúncia em foco, tendo sido o reclamante afastado do exercício do cargo de vereador por expressa disposição de norma regimental.



    Tem-se a manifesta improcedência do alegado descumprimento da Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, que se limita a assentar a competência privativa da União para definir os crimes de responsabilidade e estabelecer as respectivas normas de processo e julgamento pelo órgão competente. A aplicação de norma regimental não evidencia usurpação da competência privativa da União pela Câmara Municipal de Joinville/SC.



    Em 29.6.2018, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação n. 30.400, ajuizada por vereador afastado temporariamente do exercício de suas funções por ato da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o Ministro Edson Fachin rememorou que, “quando do julgamento do crime de responsabilidade o Presidente da República, esta Corte entendeu ser possível ‘a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment’ (ADPF 378, Rel. Min. Edson Fachi, Rel. para o Acórdão Min Roberto Barroso, DJe 07.03.2016). Assim, cabível, em tese, a aplicação subsidiária do regimento interno para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade” (DJe 3.8.2018).



    Como assinalado pelo Ministro Roberto Barroso no julgamento da Reclamação n. 21.547/GO, “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (DJe 10.12.2015).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora